Tribunal: TJDFT
Processo: 0001298-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESTADUALIDADE. COCAÍNA. “CRACK”. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em insuficiência de provas, pois a condenação está baseada em provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório e reforçadas pelos elementos extrajudiciais, não havendo falar em absolvição nem em desclassificação.
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo relevante força probatória.
3. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, devendo o julgador fixá-la valendo-se dos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal. A alegação de hipossuficiência econômica não é fundamento idôneo para afastar a condenação ao pagamento da pena pecuniária, ainda que seja possível sua suspensão pelo reconhecimento da precariedade financeira pelo Juízo da Execução.
4. Recurso desprovido.